Tribunal: STF
Processo: RHC 271966
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Sueli Savio Pereira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.074.284/SP (evento 36).

A recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (evento 4).

Na presente via, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de acervo probatório para subsidiar a condenação. Aduz que a condenação adveio de uma prova única, um reconhecimento pessoal, que não apenas desrespeitou o rito do art. 226 do CPP, mas que foi comprovadamente contaminado por indução do juízo de piso, como atesta a gravação audiovisual dos autos. Argumenta que “[d]iante da hesitação da testemunha, o ato deveria ter sido encerrado com o registro da incerteza. Contudo, em um procedimento que viola a imparcialidade e o sistema acusatório, a Juíza de piso passou a insistir reiteradamente no questionamento, sugestionando a resposta até que a vítima, acuada e influenciada, alterou seu depoimento para uma afirmação positiva. O que era dúvida se transformou em uma "certeza" artificial, criada por intervenção direta do julgador”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. No mérito, pleiteia a absolvição do paciente e, sucessivamente,  a anulação do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando-se a renovação dos atos processuais e a imediata soltura da recorrente (evento 41).

É o relatório. Decido.

O acórdão apontado coator restou assim ementado (evento 36):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ EXAMINADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo para rediscussão de matéria já submetida à apreciação desta Corte Superior em impetração anterior, quando verificada identidade de partes, causa de pedir e pedidos. 
2. Constatada a mera reiteração de writ anteriormente manejado, impõese o indeferimento liminar da nova impetração, em observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Agravo regimental não provido.”

Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, aos seguintes fundamentos (evento 36): 

“(...)
O agravo regimental não comporta provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 97/99):
O writ não merece prosperar. 
A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 979.769/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
Vejam-se os seguintes precedentes:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.
Conforme consignado na decisão agravada, o writ foi indeferido liminarmente em razão da constatação de que a impetração constitui mera reiteração de pedido anteriormente formulado nesta Corte Superior, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento. 
Com efeito, verifica-se que a matéria suscitada no presente habeas corpus já foi objeto de análise em outro processo em trâmite neste Tribunal, no qual se discutiu a mesma controvérsia relativa à alegada nulidade do reconhecimento pessoal e à insuficiência de provas para sustentar a condenação da ora agravante. 
Nessas hipóteses, a jurisprudência desta Corte firmou orientação no sentido de que não se admite a utilização do habeas corpus como instrumento de rediscussão de matéria já examinada em impetração anterior, sob pena de indevida reiteração de pedidos idênticos. Reitere-se: "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)". (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 
Nesse sentido, constatada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos, não há como conferir andamento ao novo writ, por se tratar de mera reprodução de insurgência anteriormente submetida à apreciação desta Corte, sendo certo que o agravo regimental, ao se limitar a reiterar as alegações relativas ao mérito da controvérsia, não aduziu argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, de modo que deve ser mantido o indeferimento liminar do writ. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ademais, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente